Tribunal: TJMT
Processo: 1019155-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019155-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DENISE DA GLORIA JESUS - CPF: 673.676.078-04 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO
A QUO

– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, em que pese devidamente intimada a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, quedou-se inerte nos autos. Logo, conclui-se pela inaptidão da Agravante ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de hipossuficiência financeira.

Inobstante à juntada extemporânea das documentações anteriormente exigidas, os documentos revelam que a Agravante possui condição financeira favorável à custear as despesas do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DENISE DA GLÓRIA JESUS
em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo próprio e de seus familiares.

Ressalta que a decisão objurgada merecer reforma
“(...) uma vez que tratam-se interpretação errônea da legislação que certamente serão elucidadas por este Douto Juízo, pois ao final Vossas Excelências terão todos os elementos necessários para proferir acórdão reformatório da decisão “a quo”. Assim sendo, passemos à análise aprofundada do caso em tela.”

Segue afirmando que
“interpôs de maneira regular o recurso, no prazo e na forma prescrita em lei, e que a Constituição Federal não exige o pagamento de taxas para o acesso ao Poder Judiciário.”

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita à Recorrente.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 73228967.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DENISE DA GLÓRIA JESUS
em virtude da decisão liminar que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela Agravante.

Reexaminando detidamente os autos em voga, tenho que não prosperam os argumentos lançados pela Agravante. Explico.

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
n.o 1042924-05.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO PAN S.S.,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Agravante alegou que não dispõe de condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Relatou que interpôs o recurso de forma regular, no prazo e na forma prescrita em lei. Afirma que a
“Constituição Federal não exige o pagamento de taxas para para o acesso ao Poder Judiciário”.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No entanto, o pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na hipótese, embora devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a Agravante não colacionou aos autos a documentação exigida para o fim de examinar sua real capacidade econômica, quais sejam: cópia dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e declaração de IRPF referente ao exercício 2020.

Da consulta ao website desta Corte de Justiça, percebe-se que o valor das custas perfaz o montante de R$ 584,40 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). Assim, inobstante a tese da Recorrente de que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais, não é possível verificar com a clareza necessária a carência econômica alegada pela Agravante para o recolhimento de tal quantia, eis que, como registrado alhures, quedou-se inerte.

Portanto, diante da desídia da Recorrente quanto à comprovação da hipossuficiência arguida, o desprovimento do pleito recursal é medida que se impõe.

Por tais motivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Na oportunidade, ressalto que, uma vez desprovido o recurso, a Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não foi feito previamente.

Diante disso,
intime-se
a Recorrente para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis,
oficie-se
ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.

Inconformada com resultado do
decisum
monocrático, a Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizadores.

Pelo que se observa dos autos, a Recorrente pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento,
em que pese devidamente intimada a comprovar a hipo
ssuficiência financeira suscitada, a Recorrente limitou-se a permanecer inerte; não colacionou aos autos a documentação exigida (ID. 65646994), de modo que não foi possível examinar a real capacidade econômica da Agravante, eis que silente nos autos, como se vê da Certidão acostada em ID. 67258477.

Assim, embora tenha sido oportunizada à Recorrente a comprovação de sua capacidade econômica, esta não logrou êxito em demonstrá-la. Pelo contrário, a Recorrente limitou-se a juntar a documentação anteriormente exigida somente quando da interposição deste Agravo Interno (IDs. 68253988 e 68253989).

Por consequência, opera-se à espécie a preclusão consumativa que, como bem sabido, consiste na extinção da faculdade de praticar determinado ato processual em razão de já haver ocorrido oportunidade para tanto.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. Leciona o seguinte:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
(
in
Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nessa linha de intelecção, convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade, é imperioso que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Conclui-se, portanto, que o instituto da preclusão visa evitar abusos e regresso processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.

Consigna-se que, salvo exceções expressamente previstas em Lei, a oportunidade para a realização de determinado ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo este consumado, não poderá a parte interessada realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo, inteligência do art. 507 do Código do Ritos.

Noutro vértice, quanto à documentação juntada ao vertente Agravo Interno (IDs. 68253988 e 68253989), concluo que, ainda que fosse considerada como tempestiva sua apresentação, examinando-os, observo que a Agravante não faz
jus
à benesse requestada.

Com efeito, nota-se que a Recorrente é servidora pública estadual aposentada e pensionista, percebendo mensalmente
R$ 10.614,45 (dez mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), como se vê dos holerites em ID. 68253988.

Nesse enfoque, portanto, não merece guarida o pleito da Recorrente, eis que não comprovou a hipossuficiência alegada.

Sob tal prisma, p
or meio de simulação no
website
desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas e taxas judiciais para a o manejo da Ação de Exibição de Documentos é de R$ 595,38 (quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), quantia inexpressiva diante da situação econômica da Recorrente.

Por tais considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume o
decisum
objurgado tal como prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021